Tribunal: STF
Processo: RHC 247239
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Concurso de crimes. Pena dos crimes impeditivos não resgatada. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por João Ivonei da Luz Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 882.777/PR (evento 53).



    O Tribunal de origem indeferiu o pedido de indulto do Paciente, nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, em razão do cumprimento de pena, ainda em curso, de crimes impeditivos (tráfico de drogas e roubo majorado), previstos no art. 7 do Decreto nº 11.302/2022 (evento 16).



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do Decreto nº 11.302/2022. Alega que o paciente já cumpriu integralmente a pena do crime impeditivo praticado em concurso com o delito de receptação (art. 180 do Código Penal). Argumenta que as condenações em processo distinto por crimes impeditivos não obstam a concessão do indulto. Requer a concessão do indulto.



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado (evento 91):



    “Direito Constitucional. Indulto natalino. Decreto 11.302/2022. Pretensão de concessão do indulto de forma isolada a crimes considerados não impeditivos, quando houver o cumprimento de pena também por crimes impeditivos, dispostos no art. 7º do referido Decreto. Impetração não conhecida. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. Recorrente que cumpre pena por condenações em ações penais distintas, ainda não cumpridas integralmente. Unificação das penas entre crime não impeditivo - receptação - e crimes impeditivos - roubo majorado, roubo e associação para o tráfico. Inviável, a concessão do indulto de que trata o Decreto Presidencial 11.302/2022. Inteligência do parágrafo único do art. 11 do Decreto 11.302/2022. Entendimento do STF no sentido de que a expressão "concurso", utilizada no parágrafo único do artigo 11, deve ser compreendida como unificação de penas, não se referindo apenas às hipóteses de concurso material e formal previstas nos artigos 69 e 70 do Código Penal. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO DO PLENO DO STF. EFEITO NÃO VINCULATIVO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou medida cautelar concedida no bojo da SL n. 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, ratificando entendimento, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, (...) de que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC n. 856.053/SC e alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    3. No caso dos autos, o paciente cumpre pena por crimes impeditivos (tráfico de drogas e roubo majorado), registrando-se que, até a data marco do Decreto n. 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade das penas aplicadas pelos crimes impeditivos, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Em apreciação do recurso de agravo em execução, o Tribunal local extraiu as seguintes conclusões (evento 4): 



    “Contudo, em contrapartida ao exposto pelo recorrente, tenho que o reconhecimento da referida benesse não é cabível no caso concreto, mesmo em face da condenação não impeditiva listada. 



    Isso porque, consoante disposto no art. 11, caput, e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não se concederá indulto em relação ao delito não impeditivo enquanto o apenado não cumprir a totalidade das penas dos crimes impeditivos.



    A propósito, assim se dá a redação do dispositivo em referência:



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”



    E, in casu, tem-se que à época da edição do referido decreto o apelante possuía penas pendentes de cumprimento relativas a crimes impeditivos, a saber, autos 0002857-42.2013.8.16.0034 e 0000324-32.2018.8.16.0165 (roubo) e 0001665- 88.2021.8.16.0165 (tráfico de drogas), o que impede a concessão do indulto mesmo em faca daquelas condenações relativas a crimes não listados no rol de delitos impeditivos. 



    De outro lado, sustenta o agravante que o impedimento previsto na parte final da redação do parágrafo único ocorre somente quando há concurso (formal ou material) entre o delito passível de indulto e aquele que gera impedimento, ou seja, quando as penas de tais crimes decorressem da condenação em um mesmo processo. 



    Contudo, novamente a despeito do alegado, destaco que o Juízo de Execução, ao somar as penas do reeducando, não a faz de forma individualizada, ou seja, abrange as penas como um todo, ainda que provenientes de processos distintos, o que se conclui a partir da leitura do próprio caput do art. 11 do Decreto e pela menção expressa dele ao disposto no art. 111 da LEP, que assim prescreve:



    “Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”



    Logo, para os fins do decreto (concessão de indulto), quanto à existência de penas pendentes por condenações em crimes impeditivos, devem-se considerar as condenações do apenado como um todo.



    Aliás, a referida interpretação se amolda ao decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça em julgado recente, sob a seguinte ementa (...)



    Portanto, diante da expressa referência à unidade das penas, tem-se que, para o fim da concessão dos benefícios nele previstos, o óbice contido no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 abrange a existência de penas não cumpridas por crimes impeditivos na execução como um todo, e não apenas os casos de concurso material ou formal de crimes reconhecidos em sentença condenatória. 



    Sendo assim, uma vez remanescendo pena a cumprir pela prática de crimes impeditivos (condenações por tráfico de drogas), não satisfaz o recorrente os requisitos objetivos para a concessão do indulto, nos termos do art. 11, caput, e parágrafo único, e do art. 7, inciso VI, ambos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. 



    Destarte, pelas razões acima expostas, nego provimento ao presente recurso de agravo em execução, mantendo afastada a concessão de indulto em face do apenado, bem como a decisão recorrida em seu inteiro teor.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto, à compreensão de que:



    “No caso em epígrafe, verifica-se que o condenado está cumprindo uma pena de prisão por crimes considerados impeditivos, tráfico de drogas e roubo majorado, cujas sentenças ainda não foram cumpridas em sua totalidade. Logo, deve ser aplicada a nova interpretação fornecida pelo STF e por este Tribunal ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, que estabelece a impossibilidade de conceder o benefício quando, após a unificação das penas, ainda resta o cumprimento da pena relativa aos crimes que impedem a sua concessão, conforme listado no art. 7º do Decreto. Assim, uma vez que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com o da Suprema Corte e deste Tribunal Superior, não se vislumbra nenhuma ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    (...)



    E, tendo em vista tal julgado, a Terceira Seção desta Corte, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    No caso dos autos, o paciente cumpre pena por crimes impeditivos (tráfico de drogas e roubo), registrando-se que, até a data marco do Decreto n. 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade das penas aplicadas pelos crimes impeditivos, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto.



    A propósito, os seguintes precedentes (...)



    Por isso, conclui-se que o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os custodiados que ainda não resgataram integralmente a pena pela prática dos crimes previstos no art. 7º do decreto presidencial, como é o caso do Paciente. Destaco a previsão legal:



    “Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Art. 7º  O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    (...).



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    (...).



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.”



    Ressalto que, na esteira do acórdão do Tribunal local, apesar de a pena aplicada ao paciente pelo crime de receptação autos de n. 0002056-87.2017.8.16.0034 - Projudi ser passível de indulto, a existência de infrações impeditivas ainda em andamento impedem a concessão do benefício, conforme disciplinado no art. 11 do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” (Grifo nosso).



    A solução do acórdão impugnado também não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “embora pretenda a incidência do indulto em relação ao crime de contrabando/descaminho, que a de forma isolada permitira o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto 11.302 de 2022, há óbice no fato de também estar cumprindo pelo crime de roubo, a impedir a incidência do beneficio” (HC 236.243-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 03.04.2024). Cito, ainda, decisões monocráticas, para as quais “o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo” (RHC 236.482, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02.02.2024); ; “A orientação adotada pelas instâncias anteriores não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto (no caso dos autos, o homicídio qualificado) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma” (HC 234.920, Rel. Min. André Mendonça, 17.01.2024).



    Nesse sentido, registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar concedida na SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024, sinalizou que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Colaciono a ementa do referido julgado:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”



     (SL 1.698-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    Portanto, não resgatada, na época da publicação do Decreto nº 11.302/2022, a pena cominada pelos crimes impeditivos do benefício (tráfico de drogas e roubo majorado), inviável a concessão de indulto pelo crime não impeditivo (receptação), à falta de cumprimento de requisito legal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente